Tribunal: TJDFT
Processo: 0719242-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0719242-92.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: NILSON JOSE FRANCO JÚNIOR PACIENTE: ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA, NEANDER NERY VIEIRA SILVA, PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA MANETA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência (ID 59052261) para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do inciso XIII do artigo 89 do Regimento Interno deste Tribunal. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 15 de maio de 2024 16:06:57. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora